Tribunal: TJMT
Processo: 1009583-77.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009583-77.2021.8.11.0000
Impetrante: Fabiana Barbieri Carneiro
Paciente: Márcio Camilo Ribas
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário em favor de Márcio Camilo Ribas, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, suspeito da prática do delito de tráfico de drogas.
Em síntese, a impetrante alega que não se fazem presentes os pressupostos da segregação instrumental, notadamente porque o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade remunerada lícita.
Outrossim, argumenta que, na pior das hipóteses, a conduta do paciente terá caracterizado o crime de “tráfico privilegiado (art. 33, § 4, Lei de Drogas)” (sic).
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 89375464).
Junta documentos (Ids. n. 89375465 a 89375469).
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Com efeito, neste momento de cognição sumária, revela-se inviável o acolhimento da pretensão liberatória, uma vez que o presente writ não foi suficientemente instruído, trazendo apenas o instrumento de procuração que confere poderes à impetrante (Id. n. 89375465), cópia de fatura de energia (Id. n. 89375466), cópia de certidão de casamento (Id. n. 89375467) e certidão negativa de processos criminais emitida pela Seção Judiciária Federal de Mato Grosso (Id. n. 89375468). Não há cópia da decisão impugnada, nem sequer de peças informativas que permitam a análise, ainda que superficial, do caso concreto.
Neste tópico, rememoro a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “é pacífico o entendimento de que o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxima quando se tratar de advogado constituído” (STJ, Habeas Corpus n. 317.882/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 31.8.2015; data da publicação: 31.8.2015).
Diga-se de passagem que este Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis não bastam para elidir a custódia cautelar, quando evidenciado o periculum libertatis, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Findo o plantão judiciário, distribuam-se regularmente os autos.
Intime-se.
Cuiabá, 4 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista